Tribunal: STF
Processo: RE 584104
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DO RECURSO EM REVERTER O JULGADO, POR DESCUIDAR DOS PECULIARES MOTIVOS QUE LEVARAM O TRIBUNAL DE ORIGEM A NEGAR A PRETENSÃO. SÚMULAS 283 E 284/STF. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA JURÍDICA DAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.